Tribunal: CARF
Processo: 10120.724228/2023-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.724228/2023-81
ACÓRDÃO
2201-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAETANO POLATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. São tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PERMUTA DE IMÓVEIS.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A justificativa para acréscimo patrimonial com base na alegação de
permuta exige que os imóveis dados em permuta estejam declarados na
DIRPF do contribuinte. A baixa e o ingresso dos imóveis dados e recebidos
na permuta devem ocorrer na mesma declaração de ajuste anual do IRPF.
PERMUTA. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Alegação de permuta de imóveis com objetivo de justificar acréscimo
patrimonial deve ser provada pelo contribuinte através de escritura
pública.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA
CARF No 163. Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Comprovada a falta de declaração e recolhimento do tributo devido, cabe a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75% , nos termos art. 44, I,
da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela
autoridade lançadora em sua atividade vinculada.
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724228/2023-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
A Receita Federal constatou a existência de indícios sobre acréscimo patrimonial,
ano-calendário de 2018, em montante superior aos valores informados como rendimentos pelo
contribuinte na DIRPF, ainda que levadas em conta as dívidas sobre atividade rural.
Da análise dos dados sobre a declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física apurou-se significativa variação patrimonial na própria declaração, conforme
demonstra tabela adiante:
Item
Valor
Receitas Atividade Rural
6.550.870,77
Despesas Atividade Rural
-6.621.624,96
Dívida Atividade Rural - Variação
-8.100.545,96
Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ
21.342,26
Imposto Retido na Fonte (IRRF)
-4.598,62
Rendimentos Isentos e não Tributáveis
11.113,30
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724228/2023-81
3
O contribuinte foi autuado em 16/02/2023 por omissão de rendimentos no ano
calendário de 2018, diante da variação patrimonial a descoberto, tendo em vista que foi apurado
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Em 02/02/2021 o contribuinte foi intimado, através dos Termo de Intimação Fiscal
414-A, para apresentar planilha no modelo exigido no referido termo, devidamente, preenchida
com os valores de cada saldo mensal (inicial ou final) relativo a cada conta (corrente, de poupança,
de investimentos, aplicações, e/ou outras) movimentadas nestas (e/ou, em outras) instituições
financeiras pelo interessado, durante o ano de 2018. Em resposta à intimação para prestar
esclarecimentos e comprovar as origens dos recursos que justificassem a variação patrimonial
apurada, o contribuinte apresentou extratos bancários e documentos cartorários sobre imóveis
rurais.
Após análise dos documentos hábeis e idôneos trazidos aos autos pelo interessado,
juntamente com os dados constantes na DIRPF, a autoridade lançadora elaborou os quadros A, B e
C (doc. fls. 1.667). Os quadros, A e B, trazem as constatações fisco-tributárias apuradas sobre as
análises efetivadas em relação aos valores pertinentes aos débitos e créditos (quadro B), e às
aplicações e aos resgates (quadro A), processados em cada conta mantida pelo fiscalizado nos
bancos, Santander, Bradesco, CEF, e na cooperativa Sicredi. O quadro C apresenta o
demonstrativo mensal consolidado dos dados referentes à movimentação, aos saldos relativos aos
bens/direitos (B/D) e aos ônus/dívidas, ocorrida durante o ano-calendário de 2018.
A planilha de folhas 1.663/1.666, denominada Demonstrativo de Variação
Patrimonial – Fluxo Financeiro Mensal, que consolida os valores mensais de origens e aplicações
de recursos, demonstra um valor de variação patrimonial a descoberto no montante de R$
34.305.578,25.
Diante da não comprovação pelo contribuinte da origem dos recursos, a variação
patrimonial a descoberto no valor de R$ 34.305.578,25 foi considerada omissão de rendimentos.
Assim sendo, foi lançado de ofício o imposto de renda correspondente no valor de R$
9.424.782,68, acrescido de multa de ofício no percentual de 75% e juros moratórios de 24,69%,
totalizando R$ 18.820.348,53.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 26/04/2023 foi apresentada impugnação ao lançamento com contendo as
seguintes alegações:
Despesas Médicas
14.772,70
Bens e Direitos - Variação Patrimonial
30.283.567,69
Variação Patrimonial a Descoberto na DIRPF
22.154.897,18
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724228/2023-81
4
 Alega que determinados imóveis não ingressaram no patrimônio do
Recorrente por compra e venda, mas sim em razão da dissolução de uma
sociedade de negócios em condomínio que o Recorrente possuía com o Sr.
Orlando Polato. Relaciona os imóveis que teriam sido recebidos como lucros
distribuídos na dissolução da sociedade Agropecuária Vale do Rio Verde
Ltda. Tais imóveis totalizariam o montante de R$ 13.031.787,27, que
deveriam ser excluídos da base de cálculo do lançamento;
 Requer, com base no princípio da verdade material, o deferimento de
diligência para esclarecer e comprovar os fatos alegados;
 Que houve erro crasso por parte da autoridade fiscal, já que o valor da VPD
lançada foi superior à evolução patrimonial apurada na DIRPF;
 Que a multa de ofício teria caráter confiscatório;
Em 27/10/2023 a 12a Turma da DRJ01 proferiu acórdão negando provimento à
impugnação apresentada (fls. 1.824/1.838).
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
DA DILAÇÃO PROBATÓRIA
....................................................................................................................................
Destarte, não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas. Devem
estas ser apresentadas com a impugnação, no prazo de 30 dias de ciência da
exigência fiscal, a menos que ocorra uma das hipóteses “a” a “c” acima
transcritas. Neste caso, deveria ser a apresentado requerimento que
demonstrasse a ocorrência das situações ali mencionadas, cabendo à autoridade
julgadora, se configuradas as hipóteses, aceitar a prova trazida aos autos e
considerá-las no julgamento.
Em caso contrário, como ocorre nos presentes autos, resta configurada a
preclusão probatória, devendo o julgamento ser procedido de acordo com as
provas que já constam dos autos.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
A prova pericial possui natureza especial, e é “subordinada a requisitos
específicos, só devendo ser admitida quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento” (Humberto Theodoro
Júnior, Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 47o Edição, Editora Forense, Rio de
Janeiro, 2007, p.534).
Além disso, a perícia só poderá ser útil quando o fato a ser provado depender de
conhecimentos técnicos, ou especiais. Dessa forma, se o fato puder ser provado
por outros meios, dispensar-se-á a perícia.
De outra feita, se as provas constantes do processo, ainda que versem sobre
matérias especializadas, possam ser satisfatoriamente compreendidas pela
autoridade julgadora, não se justifica a realização de perícia.
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724228/2023-81
5
Assim, deve ser indeferido o pedido de realização de perícia, por ser prescindível,
nos termos do disposto no art. 18 do Decreto 70.235/1972, com redação dada
pelo art. 1o da Lei 8.748/1993.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
..................................................................................................................................
Portanto, o acréscimo patrimonial a descoberto traduz-se no aumento do
patrimônio não corroborado pelos rendimentos declarados, sendo passível de
tributação. Nesse sentido, o excesso mensal de aplicação sobre origem de
recursos evidencia a existência de entradas patrimoniais desconhecidas pelo
Fisco, o que configura, nos termos dos atos normativos, omissão de rendimentos
tributáveis e, consequentemente, autoriza o lançamento de ofício.
Consta do Relatório Fiscal planilha demonstrando o acréscimo patrimonial
injustificado às fls. 1.740, elaborada com base em elementos de prova anexados
aos autos, afastando-se de pronto a variação patrimonial proposta pela defesa,
exclusivamente apurada com base na DIRPF.
Quanto à alegação de que houve permutas de imóveis e recebimento de bens e
direitos em razão da dissolução societária e não acréscimo patrimonial a
descoberto, tem-se que, até a presente data, não foi anexada aos autos
documentação comprobatória desses argumentos. No âmbito do processo
administrativo, as alegações apresentadas na impugnação devem ser
devidamente comprovadas por documentos hábeis e idôneos, sob pena de serem
desconsideradas. Assim, por todo o exposto, deve ser mantida omissão apurada
no lançamento.
DA MULTA DE OFÍCIO
A multa aplicada de 75 % decorreu de uma infração fiscal cometida pelo
impugnante e constitui penalidade pecuniária. Trata-se, portanto, de penalidade e
não de tributo, não tendo o dito caráter confiscatório, já que não visa arrecadar
mais tributo ou contribuição, mas sim desestimular a prática da ilicitude fiscal que
a mesma visa coibir. Mesmo entendendo o espírito da lei, o contribuinte deixou
de cumpri-la, assumindo, assim, o ônus da conduta inadequada, pois somente
incorre na multa quem infringe a legislação tributária.
Esclareça-se que a multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, é aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, excetuada a hipótese de 150%, aplicável aos casos
de evidente intuito de fraude.
..................................................................................................................................
Dessa forma, e considerando que a multa de ofício é devida por força de lei e
aplicável com base no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade
das leis e da vinculação do ato administrativo do lançamento, constata-se que o
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724228/2023-81
6
procedimento adotado pela autoridade lançadora foi escorreito, com estrita
observância das normas legais que regem a matéria em questão.
DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
Relativamente às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL
O Decreto n.o 70.235/1972, que disciplina todo o processo administrativo fiscal,
estabelece, em seu art. 23, que a comunicação processual será realizada a
pessoas específicas (inciso I) e de várias formas (incisos II e III).
Quanto ao local da intimação, este deve ser o endereço tributário do sujeito
passivo, conforme fixado nos incisos II, III e § 4o – I, II.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 14/12/2023 foi juntado Recurso Voluntário, contendo as seguintes alegações:
 O julgamento de 1a instância desconsiderou a documentação anexa aos
autos, demonstrando que parcela dos imóveis incluídos na DIRPF ano
calendário 2018 não decorriam de compra e venda, mas de permuta;
 Que a baixa de dívidas do Recorrente com a empresa Bom Futuro
Tapurah Agropecuária Ltda também deve ser excluída da base de cálculo
do lançamento, uma vez que decorre de acerto de contas a partir da
dissolução de sociedade empresarial. Entende que a quitação da parcela
de dívida representa clara reposição e divisão do patrimônio da empresa,
na medida em que restitui o patrimônio aos sócios, conforme sua
participação societária, fato que encontra previsão no Art. 22 da Lei
9.249/95;
 Requer o deferimento de diligência para que a autoridade julgadora
possa buscar a realidade dos fatos, e formar sua livre convicção na
apreciação dos fatos;
 Requer a prova pericial, listando no pedido da Recurso Voluntário (doc.
fls. 1.872/1.874) os quesitos a serem respondidos;
 Protesta pela não aplicação da multa de ofício no percentual de 75%,
diante do caráter confiscatório. Requer a redução da penalidade para o
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724228/2023-81
7
percentual máximo de 20% nos termos do entendimento sedimentado
pelo STF em Repercussão Geral;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Da Permuta de Imóveis.
A primeira alegação se refere a desconsideração da permuta de imóveis realizada
no ano de 2011, mas que foi levada a registro somente em 2018, conforme teria demonstrado a
documentação de folhas 1.423/1.568. Argui o contribuinte que tal acréscimo patrimonial não
demandou dispêndio financeiro por se tratar de mera permuta, portanto não poderia servir como
fundamento para a presunção de omissão de rendimentos no ano calendário 2018.
É importante fazer algumas observações em relação ao fato narrado.
Primeiramente não existe na DIRPF a informação da baixa dos imóveis que teriam sido dados na
permuta pelo Sr. Caetano Polato. A bem da verdade, tal baixa poderia ter sido realizada em ano
calendário passado, caracterizando uma simples infração por descumprimento de obrigação
acessória. No entanto não foi carreado aos autos tal comprovação. Portanto não foi demonstrado
a origem dos recursos (bens dados em permuta) que justificassem o aumento patrimonial
derivado da incorporação dos imóveis incluídos na DIRPF ano calendário 2018.
Curiosamente, a impugnação ao lançamento de folhas 1.802/1.818 apresenta
justificativa diversa para tal acréscimo patrimonial. Afirma que os imóveis foram adquiridos a
partir da distribuição de lucros distribuídos na dissolução da sociedade Agropecuária Vale do Rio
Verde Ltda.
O fato de os imóveis terem ingressados no patrimônio do Recorrido por meio de
permuta, o que em tese poderia dispensar a comprovação do dispêndio financeiro, não exime a
comprovação da origem dos recursos, que se daria com a comprovação da baixa dos imóveis dado
em permuta da DIRPF.
Na hipótese de o contribuinte ter realizado a baixa dos móveis dados em permuta
em ano calendário passado, deveria carrear aos autos a documentação capaz de comprovar
inequivocamente tal fato. No entanto, tal baixa por “erro na declaração” não poderia servir como
forma de lastrear eventual variação patrimonial a descoberto no referido ano calendário. Explico:
caso o contribuinte tenha baixado tais imóveis, por exemplo em 2011, deveria ter incluído
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724228/2023-81
8
também os imóveis recebidos na permuta na mesma DIRPF (2011), não podendo, neste caso,
ocorrer variação patrimonial a descoberto.
Os recursos que sustentaram o aumento patrimonial decorrente do ingresso de
novos imóveis na DIRPF podem advir de origens diversas, incluindo outros imóveis dados em
permuta. No entanto é indispensável a demonstração e a comprovação da existência dos imóveis
na declaração do Recorrente, de maneira que fique clara a entrada dos novos imóveis, com a
consequente saída dos imóveis dados na permuta.
Em sede de recurso, somente foi anexado aos autos cópia de contrato particular de
permuta de imóveis (doc. Fls. 1.855/1900), que não é suficiente para fazer prova perante o fisco.
Tal permuta deveria ter sido provada por intermédio de escritura pública, que é o instrumento
exigido nos contratos desta natureza. Desta forma, entendo que o documento apresentado não
permite asseverar que de fato existiu a permuta nos termos alegados.
Portanto, entendo que os elementos apresentados na Recurso Voluntário não são
aptos a desconstituir a presunção de omissão de rendimentos apurados com base na variação
patrimonial a descoberto no ano calendário de 2018.
Baixa da Dívida de Atividade Rural
Com relação à alegação de que a baixa da parcela de dívida de atividade rural no
valor de R$ 12.898.993,85 decorreria de baixa por acerto com lucros acumulados na resolução
empresarial, não foi apresentada documentação hábil a comprovar tal operação.
Caberia ao Recorrente demonstrar através da escrituração contábil da sociedade
desfeita e de outros documentos a baixa da dívida com a utilização de lucros acumulados. A mera
alegação da operação não é suficiente para o convencimento desta autoridade julgadora. Portanto
não acato tal alegação.
Multa de ofício de 75%
A multa de ofício aplicada pelo Fisco no percentual de 75% é expressamente
prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela
autoridade lançadora em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Quanto à discussão de possível inconstitucionalidade da norma citada por eventual caráter
confiscatório, não cabe ao julgador administrativo enfrentar tal matéria, como preconizado na
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Portanto não pode ser acatada a alegação de caráter confiscatório na aplicação da
multa de ofício no percentual de 75%, devendo ser mantida tal penalidade.
Pedido de Perícia e Diligência.
Não vislumbro a necessidade de baixa do presente processo em diligência, nem de
produção de prova pericial pelos motivos já apontados na decisão pretérita. O art. 16 do PAF,
Decreto no 70.235/1972, estabelece que a prova documental deve ser apresentada por ocasião da
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.922 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724228/2023-81
9
impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo apresentá-la em momento processual
diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
O instrumento da diligência ou da perícia não pode ser utilizado para postergar o
trâmite processual ou suprir a falta de produção provas pelo contribuinte no prazo legal. Cabe ao
órgão julgador avaliar a necessidade dos referidos procedimentos, como disposto na Súmula CARF
163:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não estando presentes os elementos que justifiquem a realização de diligência e/ou
perícia, indefiro o requerimento nesse sentido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, e no mérito NEGAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1913
DF CARF MF
Original